Tribunal: STF
Processo: HC 81962
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TESTEMUNHA IMPRESCINDÍVEL RESIDENTE FORA DA COMARCA. INTIMAÇÃO
EFETUADA PELO JUÍZO NO DIA E HORA MARCADOS PARA A REALIZAÇÃO DO
JÚRI. NÃO-COMPARECIMENTO. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO FACULTADO À PARTE A
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DA TESTEMUNHA OU A POSSIBILIDADE DE
REQUERER  A OITIVA POR CARTA PRECATÓRIA.
1.      Testemunha arrolada na contrariedade ao libelo com cláusula de
 imprescindibilidade,
regularmente intimada e inquirida no primeiro julgamento, que resultou
 na absolvição do
réu. Anulação do Júri. Novo julgamento. Mudança de endereço para
 comarca contígua,
caso em que a defesa deveria ter sido intimada para, querendo, trazer
 espontaneamente
a testemunha para depor perante o Tribunal ou requerer sua oitiva por
 carta precatória,
providência não adotada pelo Juízo.
2.      Nulidade da intimação de testemunha imprescindível feita em
 outra comarca no
dia e hora do julgamento, inviabilizando-se o seu comparecimento por
 problemas de
saúde. Assumindo o Juiz, ainda que de forma indevida, a
 responsabilidade pela intimação,
deve incidir na hipótese, sem ressalvas, as regras do artigo 455 do
 CPP. O não-adiamento
do Júri, sob protestos, caracteriza violação ao princípio da ampla
 defesa.
Situação prejudicial materializada pela condenação do paciente a 14
 anos de reclusão no
segundo julgamento.
        Habeas-Corpus deferido.